Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar se está correta a fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular.
2. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A aludida regra deve ser aplicada na hipótese, considerado o baixo valor da causa.
3. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do referido artigo, aplicando-se o que for maior.
4. A tabela de honorários da OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 4.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em setembro de 2023, o valor da URH era de R$ 361,91 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.047,75 (nove mil e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos).
5. Recurso conhecido e provido.